Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-81.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS A SEREM RESTITUÍDAS. COTA CANCELADA CONTEMPLADA POR SORTEIO. POSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL. FUNDO DE RESERVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. AFASTAMENTO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA PROPORCIONAL. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS AO CONSORCIADO. ÍNDICE QUE REFLITA A REALIDADE INFLACIONÁRIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA E PELO INPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, quanto à aplicação de cláusula penal, que o grupo deve comprovar o efetivo prejuízo aos demais consorciados com a saída do consorciado desistente, em razão da natureza compensatória e não sancionatória da cláusula contratual, nos termos do artigo 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 1.1. Diante da não demonstração do efetivo prejuízo causado pelo desistente, a fim de obrigá-lo à composição civil atinente às perdas e danos do grupo, adequado o afastamento da multa contratual incidente sobre a quantia a ser restituída pelo autor.

2. Com efeito, o art. 27, § 2o, da Lei n. 11.795/2008, disciplina que o fundo de reserva apenas deve ser utilizado para as finalidades previstas no contrato de participação, incluída a restituição a consorciado excluído. Assim, como a destinação do fundo é vinculada, somente é possível a retenção dos valores pela administradora do consórcio caso haja comprovação de que a referida verba foi efetivamente utilizada para a sua finalidade, onerando o capital integralizado ao grupo e, por consequência, desencadeando efetivo prejuízo. 2.1. Como a ré/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo prejuízo, mostra-se incabível a retenção do fundo de reserva.

3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme quanto à necessidade de cobrança da taxa de administração - referente à cota de consorciado desistente - de forma proporcional ao período em que esteve vinculado ao grupo, por não ser possível que a parte suporte integralmente pagamento da taxa de serviço que não continuará a usufruir, sob pena de onerosidade excessiva ao consumidor e enriquecimento sem causa da ré.

4. Nos termos da Súmula 35 do STJ, como a correção monetária deve observar índice que melhor reflita a realidade inflacionária, esta deve se dar pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela, não se havendo falar em cálculo sobre a variação do valor do bem objeto do consórcio.

5. Recurso conhecido e desprovido.